Tribunal: TJMT
Processo: 1024426-07.2022.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024426-07.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IZABEL DE SOUZA REIS - CPF: 352.885.661-00 (RECORRENTE), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1024426-07.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Izabel de Souza Reis

Recorrida(s):

Banco C6 S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15/06/2023 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. ALEGAÇÃO AUTORAL DE CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. ACORDO CELEBRADO POR MEIO DE APLICATIVO DE CONVERSA.

GOLPE DO BOLETO FRAUDADO. PHISHING. FRAUDE VIRTUAL PRATICADA POR TERCEIROS. DEVER DE DILIGÊNCIA DA CONSUMIDORA NÃO OBSERVADO.

CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FALHA QUE NÃO PODE SER IMPUTADA A RECLAMADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se a Autora foi vítima de uma fraude virtual, golpe denominado PHISHING, praticado por terceiros, onde a vítima efetua o pagamento de um boleto, obtido por meio de aplicativo de conversa (WhatsApp), referente à quitação de fatura de cartão de crédito em aberta, sem antes conferir as informações constantes no boleto, cujo valor foi revertido a favor de fraudadores, fato que não pode ser imputado a instituição financeira ora Recorrida.

2. Restou evidenciado no auto que o números de WhatsApp da instituição financeira Ré é o (11) 2832-6088, contudo, toda a tratativa de acordo foi realizada com o número de WhatsApp (11) 98647-4023, ou seja, número diverso do informado no site da instituição financeira.

3. Se a instituição financeira Recorrida não praticou qualquer ato ilícito, resta ausente o nexo de causalidade de sua conduta e os inconvenientes suportados pela Recorrente, provenientes de ato de terceiros estelionatários e de sua desídia em conferir as informações constantes no boleto antes de efetuar a sua quitação.

4. Ao analisar o comprovante de pagamento anexado aos autos, é possível verificar que o beneficiário final é diverso do estabelecimento comercial ora Recorrido, conforme se segue:

5. Cabe ainda acrescentar que em consulta ao site da Receita Federal, verifico que o beneficiário final do pagamento realizado pela autora é a empresária individual Juliana Rodrigues Silverio, conforme abaixo se vê:

6. Sendo culpa exclusiva da Recorrente e do terceiro fraudador, é indevida a declaração de inexistência do débito.

7. A Respeito do dever de cautela por parte da consumidora, ao realizar uma transação desta natureza, eis o entendimento jurisprudencial a seguir colacionado:

“RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO. BOLETO FRAUDADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO PROMOVIDO. TRATATIVA POR WHATSAPP.

CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO E DO CONSUMIDOR. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. TRANSAÇÃO FORA DE ESTABELECIMENTO OU PLATAFORMAS SEGURAS. EMISSÃO DE BOLETO FRAUDADO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RECLAMADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência dos pedidos, para condenar o recorrente ao reembolso de R$ 930,80 (novecentos e trinta reais e oitenta centavos), referente aos boletos de agosto e setembro, a título de danos materiais e condenar o reclamado ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço. Entretanto, a fraude praticada por terceiros estelionatários que se utilizam de se utilizam de boleto fraudado para tentar auferir benefícios financeiros não enseja a responsabilização da promovida, pois não praticou qualquer ato ilícito, sobretudo quando o próprio consumidor confessa que a solicitação do boleto ocorreu por aplicativo de whatsapp.

Cabe à parte recorrida o ônus de provar que o boleto falso foi encaminhado pela recorrente, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

recorrida deveria ter agido com maior zelo, desconfiando da pessoa descrita como beneficiária do boleto, porém não adotou as cautelas necessárias ao deixar de solicitar o boleto no canal oficial do banco reclamado, restando, portanto, configurada culpa exclusiva do consumido, art. 14, § 3o, inciso II do CDC.

Sentença reformada.

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1008530-27.2020.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 21/10/2021, Publicado no DJE 22/10/2021)

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDADO CREDITADO EM CONTA DE TERCEIROS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – ATO ILÍCITO AFASTADO – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Uma vez que o recorrido não demonstrou a responsabilidade da empresa pelo boleto fraudado, o caso espelha clara culpa exclusiva da consumidora, não incorrendo a instituição financeira em qualquer ato ilícito.

Não é possível responsabilizar a recorrente, tendo em vista que não deram causa aos fatos narrados na ação.

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação.

(N.U 1025590-72.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 02/09/2021, Publicado no DJE 03/09/2021)

8.

Conforme consta na sentença recorrida:
“O ponto controvertido reside em averiguar se há cobranças indevidas por parte da reclamada e se há direito ao dano moral. Na espécie, é fato incontroverso que a consumidora foi vítima de fraude, isso porque pagou um boleto fruto de fraude realizada por terceiros. Observo que o terceiro fraudador ao entrar em contato com a reclamante não utilizou o número oficial do Banco requerido, porque o número não é o mesmo do extraído do sítio oficial da instituição bancária, bem como não consta a verificação do número no aplicativo de mensagens, logo a consumidora não observou seu dever de cautela. Ademais, a autora não demonstrou que o fraudador estava em posse de todos os detalhes do contrato de cartão de crédito, o fato do fraudador possuir acesso ao nome completo e ao CPF da autora, não corrobora com a existência de vazamento de dados por ato exclusivo da demandada”.

9.

A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10.
Recurso improvido.
A Recorrente arcará com honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023